Tribunal: TJSP
Processo: 1002879-92.2015.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Cédula de crédito bancário. OCORRÊNCIA. Aplicação do entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.604.412-SC e Incidente de Assunção de Competência – IAC no 001. Julgamento proferido pela E. Corte Superior que possui força vinculante. Inteligência do artigo 947, § 3o, do Código de

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Cédula de crédito bancário. OCORRÊNCIA. Aplicação do entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.604.412-SC e Incidente de Assunção de Competência – IAC no 001. Julgamento proferido pela E. Corte Superior que possui força vinculante. Inteligência do artigo 947, § 3o, do Código de Processo Civil. Prazo prescricional, na hipótese, de cinco (5) anos. Inércia do credor por prazo superior ao da prescrição do direito material. Desnecessidade de intimação pessoal. Prescrição consumada. Decisão mantida. Recurso não provido.